Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-33.2019.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-33.2019.8.05.0012 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO ELIAS DOS SANTOS Advogado(s): THAIS ALVES SANTANA, KLEITON GONCALVES DE CARVALHO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): A12 ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA DE CONSUMIDOR IDOSO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONTRATO REALIZADO ANO 2019. MODULAÇÃO EAREsp 676.608/RS STJ. MÁ-FE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor idoso em face de instituição financeira, visando à reforma parcial da sentença que havia declarado a inexistência da relação contratual e determinado a restituição simples dos valores indevidamente descontados, mas afastara a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) possibilidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação da contratação; (ii) configuração do dano moral em razão da prática abusiva de empréstimo consignado não solicitado, com descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR: A revelia do banco atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 344). A ausência de contrato válido e a realização de descontos em benefício previdenciário caracterizam falha grave na prestação do serviço (CDC, art. 14). A restituição em dobro é cabível se comprovada a má-fe, aos contratos realizados antes de 30/03/2021, segundo modulação realizada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. O dano moral é presumido (in re ipsa), considerando a vulnerabilidade agravada do consumidor idoso e a indevida restrição sobre verba alimentar, fixando-se indenização em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve-se compensar os valores previamente debitados na conta do autor. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000266-33.2019.8.05.0012, em que figuram como apelante NIVALDO ELIAS DOS SANTOS e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, 25 de agosto de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça.